Tribunal: TJES
Processo: 5011773-46.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-02-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011773-46.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: VICTOR EMANUEL PUPPIN PINTO e outros

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5011773-46.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A

RECORRIDOS: VICTOR EMANUEL PUPPIN PINTO E OUTRO

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ajuizada por
VICTOR EMANUEL PUPPIN PINTO
e
JULIANA JUSTO BOTELHO CASTELLO
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, na qual alegam que, a partir de 15/03/2024, permaneceram por mais de 7 (sete) dias sem sinal de internet em sua residência. Afirmam que entraram em contato com a requerida para reestabelecimento dos serviços por diversas vezes, conforme protocolos apresentados na inicial, mas não obtiveram êxito. Assim pleitearam o reestabelecimento imediato dos serviços e reparação moral, alegando falha na prestação dos serviços que ultrapassaram o mero aborrecimento.

O juízo sentenciante entendeu que a requerida não logrou êxito em demonstrar que não houve falha na prestação dos serviços, pontuando que foi apresentada defesa genérica e que a
“[...] argumenta a Requerida, ainda, que a responsabilidade de eventual indisponibilidade pode ser atribuída à terceiros desconhecidos, sem tecer maiores elucidações sobre o fato indicado. Ocorre que, no caso de uma empresa de telefonia e internet que oferece serviços através de cabos, a
eventual subtração desses cabos está inserida no próprio risco da atividade desenvolvida, tratando-se de fortuito interno que não exime a responsabilidade do fornecedor.
”

Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) para cada requerente.

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença, sustentando, de forma genérica, que não houve falha na prestação dos serviços. Assim, requer a reforma da sentença a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, requer e redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão à recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Observe-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC.

No caso dos autos, como já apontado em sentença, a recorrente não trouxe aos autos qualquer prova de que os serviços foram adequadamente prestados,
nem mesmo os protocolos de contato apresentados pelos recorridos foram impugnados
, de modo que a recorrente não logrou êxito em comprovar qualquer causa excludente de sua responsabilidade.

Assim, entendo que

a inadequação na prestação dos serviços está devidamente documentada nos autos e vai além de mero desconforto, uma vez que os recorridos necessitam do serviço de internet, essencial na atualidade, para exercício de suas funções profissionais.

No que tange a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais, tenho que somente deve ocorrer em casos de arbitramento de valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:
Enunciado Nº 32
– A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Desse modo, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em
20% (vinte)
por cento sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)